Tribunal: TCU
Processo: 018.106/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7500/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.106/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Josilene Menezes dos Santos (XXX.083.604-XX); Leticia Vitoria de Oliveira Guedes (XXX.701.087-XX); Maria Lucia Pinto da Silva (XXX.931.747-XX); Maria Luiza Antunes Maciel Leal Medeiros (XXX.815.817-XX); Pamela Mayara Torres de Souza (XXX.140.317-XX); Vanessa Torres de Souza (XXX.659.437-XX); Viviane Fonseca de Souza Constantino (XXX.751.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.